Tribunal: TJDFT
Processo: 0721431-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721431-82.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CANDIDA MARIA ABELHA PEIXOTO GUERRA RECORRIDOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, SIRLEI DE CAMPOS RIBEIRO, BENICIO TAVARES DA CUNHA MELLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 833, IV, CPC. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. MÍNIMO EXISTENCIAL. MICROSSISTEMA DE TUTELA COLETIVA. ART. 14, §3o, DA LEI 4.717/1965. DESCONTO EM FOLHA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração bruta da recorrente, excetuadas apenas os descontos compulsórios, até a integral satisfação da dívida. 2. A regra de impenhorabilidade dos vencimentos somente sucumbe perante a pretensão de penhora para pagamento de dívida de natureza alimentícia, conforme expressa previsão legal (art. 833 §2o, CPC). 3. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o rigor de tal comando normativo, para reconhecer espécie de exceção implícita, como forma de garantir a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do devedor e de sua família, independentemente da natureza da obrigação originária: “a regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes” (REsp n.o AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS). 4. Trata-se, in casu, de dívida decorrente de ação civil pública por improbidade administrativa, ajuizada pelo MPDFT em face da executada, em razão do desvio de recursos públicos em proveito particular, sendo aplicável, portanto, o microssistema da tutela coletiva, com possibilidade de penhora parcial da verba salarial quando esta é paga pelos cofres públicos (art. 14, § 3o, da Lei 4.717/1965). 5. Não há nos autos documentos que demonstrem gastos extraordinários capazes de fundamentar a redução do percentual fixado ou o não cabimento da penhora, porquanto não evidenciada a violação ao mínimo existencial. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a impossibilidade da constrição deferida pelo juízo de origem, pois configurada a natureza alimentar e a impenhorabilidade, haja vista incidir sobre os proventos de sua aposentadoria. Sustenta que o percentual de 10% (dez por cento) se mostra excessivo. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prossegui no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora decidiu que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o vencimento da recorrente não se mostra excessivo, e, além disso, não restou comprovado prejuízo ao seu sustendo com o referido desconto. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Ademais, a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. (...) omissis. 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (...) omissis 4. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 1566623/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 7/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com fundamento nas alíneas "a" e/ou "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003